Tribunal: STF
Processo: ARE 1577909
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. Servidor público municipal. Gratificação por formação superior. Necessidade de análise de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa do pagamento da gratificação por formação superior, com fundamento em legislação municipal não identificada nos autos e tida como revogatória do direito anteriormente previsto, afasta-se da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF e configura violação direta aos preceitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da proteção remuneratória, apta a justificar o processamento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que a parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme exigido pelos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF, configurando deficiência de fundamentação da repercussão geral insuscetível de ser suprida em agravo interno devido à preclusão consumativa.

    4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Complementares Municipais 002/2007 e 24/2021), bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.

    5. A Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    7. Agravo regimental conhecido e não provido.